Tribunal: TJMT
Processo: 0001089-41.2008.8.11.0052
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001089-41.2008.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (APELANTE), CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO - CPF: 327.402.981-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta o contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em razão do débito exequendo ser inferior a R$ 10.000,00.

2. A execução fiscal, ajuizada em 2008, visava à cobrança de crédito tributário no montante de R$ 5.631,45, considerado pelo juízo a quo como de pequeno valor, inviabilizando a continuidade do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir quando o valor do débito é inferior a R$ 10.000,00, conforme os critérios estabelecidos pelo STF e regulamentados pelo CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa, devendo o ajuizamento da execução fiscal ser precedido de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo por razões de eficiência.

5. A Resolução CNJ 547/2024 regulamentou a matéria, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, salvo comprovação de diligências administrativas prévias eficazes.

6. No caso concreto, o crédito perseguido era inferior ao limite fixado, sem comprovação do exaurimento das medidas alternativas de cobrança.

7. O apelante não comprovou a adoção prévia de medidas menos onerosas de cobrança, limitando-se a argumentar a inaplicabilidade do novo entendimento ao caso, sem demonstrar efetivas tentativas de conciliação ou protesto do título.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, quando não demonstradas medidas prévias de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto do título
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheceu a ausência do interesse processual e, com isso, julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo relativo à execução fiscal ajuizada em face de
CIDERVAL CARVALHO DE AZEVEDO,
com supedâneo no Tema 1184 do STF e no disposto no artigo 1o, §1o, da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O apelante sustenta que as providências previstas no Tema 1.184 e na Resolução no 547 constituem mera faculdade do credor, não cabendo ao magistrado extinguir a execução pela ausência de adoção dessas medidas, conforme preceitua a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada em conformidade com as diretrizes da Lei no 6.830/1980, em momento anterior à publicação do julgamento do Tema 1.184 e da Resolução no 547.

Alega que a criação do Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) visa estimular os contribuintes a adimplirem seus créditos tributários por meio da remissão de juros e multas, além da concessão de parcelamentos.

Assevera que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, destacando que a Lei no 10.496/2017, do Estado de Mato Grosso, estabelece critérios próprios para definir o que se considera "pequeno valor" na cobrança de créditos tributários. Assim, eventual desrespeito a essa norma configuraria violação à autonomia estadual.

Destaca, com base no artigo 2o da Lei no 10.496/2017, que
“com efeito, não seria possível cogitar em extinção da execução fiscal, na medida em que, embora o valor individual desta execução seja inferior a 160 UPF, para aplicação da regra devem ser considerados, para fins de apuração do montante de 160 UPF, a soma de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo”
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – por ausência do interesse de agir –, em razão da cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso, a execução fiscal, ajuizada em dezembro de 2008, visava à cobrança de crédito tributário, representado pela CDA n. 000833/08-A, no valor de R$ 5.631,45 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), considerado pelo juízo
a quo
de pequeno valor, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Ressai dos autos, que o Estado apelante foi devidamente intimado, sendo-lhe concedido prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o protesto do título, sob pena de extinção, com fundamento no Tema 1.184 do STF.

O exequente, por sua vez, requereu o prosseguimento da execução sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto. Argumenta que a ação foi ajuizada em observância à Lei no 6.830/1980, antes da publicação do julgamento do referido tema e da Resolução correspondente. Além disso, destaca que o montante executado supera R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o Estado adota políticas favoráveis aos devedores, tais como parcelamentos, redução de juros e multas, além da contratação de empresa responsável pela inscrição dos inadimplentes em cadastros restritivos e pela cobrança extrajudicial dos créditos.

Sobreveio a sentença extinguindo a execução.

A sentença não merece reparos
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
–RE 1.355.208, ao analisar o Tema 1184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, em 22/02/2024, o CNJ editou a Resolução no 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(g.n)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma,
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

Em síntese, o apelante sustentou a inaplicabilidade do tema, que o ajuizamento da execução observou a Lei de Execução Fiscal e que adota as medidas com o fim de facilitar o pagamento da dívida.

Todavia, na data do ajuizamento da ação, o débito fiscal correspondia a R$ 5.631,45 (cinco mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), valor inferior a 160 UPF-MT, limite mínimo estabelecido pela legislação estadual, e abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme art. 1o, §1o, da Resolução CNJ 547/24.

Desse modo, considera-se correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ no 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)

"TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.(TJMT 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025